Tribunal: TJDFT
Processo: 0748713-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITOS INDISPONÍVEIS DEFENDIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, pela qual pretende o autor seja o réu compelido a lhe entregar a “CRLV do veículo Toyota Corolla XRS, ano 2012/2013, placa JJI-5657, Código RENAVAM 00464516870, referente a 2019”. Narra o autor que embora não existissem débitos em abertos, com relação ao veículo em epígrafe, não lhe foi entregue o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do ano de 2019.

2. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com apoio no artigo 485, VI do novo CPC, sob o fundamento que “já tendo expedido o documento anual do veículo a situação fática relativa ao pedido da parte autora se esgotou, o que configura a perda superveniente do interesse de agir.”

3. Sustenta o recorrente, em síntese, que faz jus ao recebimento do valor da astreinte, em razão do descumprimento da liminar concedida. Aduz que, a despeito do réu não ter respondido à citação, não foi decretada a sua revelia. Requer a cassação da sentença para que seja declarada a revelia do requerido, julgado o mérito da demanda, e, ao fim, seja este condenado ao pagamento da astreinte.

4. Do compulsar dos autos, observa-se que foi deferida tutela de urgência (ID Num. 20979687 - Pág. 2), in verbis: “[...] para “DETERMINAR ao DETRAN-DF que emita o Certificado de Licenciamento Anual de 2019 do veículo Toyota Corolla XRS, ano 2012/2013, placa JJI-5657, Código RENAVAM 00464516870 e o encaminhe à parte autora no prazo de dez dias, salvo se por outro motivo não ventilado nestes autos o veículo não puder ser licenciado. Fixo multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da obrigação acima estipulada, limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. (grifos nossos)

5. O réu foi citado, pessoalmente, em 03/10/2019 (ID Num. 20979691 - Pág. 1). Interpôs Agravo de Instrumento, em 24/10/2019, com relato sobre a impossibilidade de emissão do documento, posto que existia apontamento de infração de trânsito, aplicado pelo DETRAN/GO, com Auto de Infração no A018888064, lavrado em 29/09/2018, pendente de pagamento (ID Num. 20979698 - Pág. 1).

6. Em sequência, o autor quitou o valor devido, em 25/10/2019 (ID Num. 20979705 - Pág. 3), embora entendesse que somente com a notificação de penalidade poderia ser imposta a obrigação de pagar a multa. Ressaltou que, à época, apenas havia a notificação de autuação.

7. No ofício (ID Num. 20979707 - Pág. 3), o réu assevera que, “em 24/10/2019 foi emitido o CRLV/2019 e enviado pelos Correios por carta registrada AR no JU38777016BR, para o endereço do proprietário cadastrado no Detran, Ofício SEI-GDF No 2205/2019(30387577) - DETRAN/DG/DIRCONV/GERVEI/NUREV. Não consta pendências de débitos previstos no artigo131§ 2o CTB para emissão do CRLV/2019.”

8. Em observância ao artigo 344, CPC, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, salvo se: I) havendo pluralidade de réus, algum deles contestar; II) o litígio versar sobre direito indisponível; III) a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; ou IV) as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Assim, não merece reforma a sentença que deixou de aplicar ao caso em evidência os efeitos da revelia, pelo fato de o litígio versar sobre direitos indisponíveis, o que inclui os direitos e interesses defendidos pela Fazenda Pública

9. Na espécie, não há que se falar em multa pelo descumprimento da tutela de urgência, porquanto à época da decisão havia justificativa legal (ausência de pagamento de infração de trânsito) para não emissão documento.

10. Desta feita, o cumprimento da determinação judicial (ID Num. 20979707 - Pág. 3) culminou com a perda de objeto da ação intentada, pois assegurou à parte autora o efetivo reconhecimento do seu direito (emissão da CRVL, referente ao ano de 2019).

11. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

12. Recurso conhecido. Improvido.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.